Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-56.2022.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000780-56.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), YAM MOTA VAILANT - CPF: 042.133.171-29 (RECORRIDO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO QUITADO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OBSTADA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
-
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 152670525, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o

pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Ainda,
determinou que o demandado promova a baixa do gravame, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de defeito na prestação do serviço;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A data inicial de contagem dos juros de mora;

5)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor celebrou contrato de financiamento com o reclamado objetivando a compra do veículo
TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 16V CVT 4P, COR PRATA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015, PLACA QBW-2948 (NOVA NUMERAÇÃO QBW-2J48),
no valor de
R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)
,

em
60 (sessenta)
parcelas mensais de
R$ 1.653,21 (um mil e seiscentos e cinquenta a três reais e vinte e um centavos)
.

Afirma que o veículo foi quitado no dia
31/05/2021
, no entanto, o reclamado não efetuou a baixa do gravame.

Informa o autor que vendeu o bem móvel para terceiro, e quando foi transferir a propriedade junto ao órgão de trânsito, teve o pleito negado, uma vez que permanecia o registro de alienação fiduciária (id. 152670133).

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, solicitando a baixa do gravame (id. 152670143), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, ajuizando a demanda em
05/05/2022
.

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o

pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença.

Ainda,
determinou que o demandado promova a baixa do gravame, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos.

No caso, restou demonstrado que houve a quitação do contrato de financiamento em
31/05/2021
,
fato admitido pelo reclamado
, no entanto, não houve a devida baixa no gravame, culminando a propositura da demanda em
05/05/2022
.

Conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos da vida cotidiana. Vejamos
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.

2. Desse modo,
ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples existência de gravame não enseja, por si só, dano moral indenizável
.

3. A alteração da conclusão do acórdão de origem pela não comprovação de dano concreto somente poderá ser revisto mediante reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso especial Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.764.373/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifei)

No caso, a parte autora logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo suportado, eis que o
dano causado repercute diretamente no exercício de direito de propriedade,
que restou indevidamente tolhido em decorrência da inércia do recorrente
,
uma vez que o gravame pendente obsta qualquer forma de disposição sobre o bem, conforme documento anexado no id. 152670141
.

Logo, por ser o direito constitucional de propriedade um direito fundamental, intimamente ligado ao direito da personalidade,
resta evidente que a ofensa ao seu legítimo exercício configura abalo à honra do autor, uma vez que teve a sua imagem maculada por dívida inexistente
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço do reclamado,
decorrente da manutenção indevida do gravame no veículo do autor, que ficou impedido de transferir sua propriedade para o comprador, tendo,
inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ já assentou que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP).
Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão competente
, nos termos do art. 9 da Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito.
A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.
(TJMT - Ap 155271/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Por fim,
quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023